Tribunal: TJBA
Processo: 8043252-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043252-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART.
919, §1º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS.
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NA MESMA DIRETIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8043252-62.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
MANOEL NASCIMENTO SANTOS
e como
AGRAVADA

DACASA FINANCEIRA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar prejudicado o AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto condutor.